Tribunal: TJPA
Processo: 0002033-92.2014.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002033-92.2014.8.14.0070
APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARCIO RAIMUNDO OTERIO DOS SANTOS PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACORDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

P
ODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0002033-92.2014.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA

APELANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES OAB/PA – 12.358

APELADO: MARCIO RAIMUNDO OTERIO DOS SANTOS PINHEIRO

ADVOGADA: DAVID OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA – DEFENSOR PÚBLICO

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 1.003 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO À UNANIMIDADE.
1. O prazo para interposição de recursos, salvo os embargos de declaração, é de 15 (quinze) dias úteis, apresentando como termo inicial o dia útil seguinte ao da publicação intimatória, conforme dispõe o art. 224 e seus parágrafos do Código de Processo Civil de 2015.
2. A sentença recorrida foi publicada no Diário da Justiça em 09/12/2015 (ID. Nº 932313 - fl. 06) e o recurso de Apelação somente fora interposto em 09/11/2017 (ID. Nº 932314 – fl. 01).
3. Assim, ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, previsto no § 5º do art. 1.003 do CPC, implica no reconhecimento da intempestividade recursal, fato que obsta o seu conhecimento.
4. Recurso não conhecido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
o presente recurso de
APELAÇÃO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0002033-92.2014.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA

APELANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES OAB/PA – 12.358

APELADO: MARCIO RAIMUNDO OTERIO DOS SANTOS PINHEIRO

ADVOGADA: DAVID OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA – DEFENSOR PÚBLICO

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – CELPA, objetivando a reforma da sentença (ID. 932313) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, que julgou procedente os pedidos constantes na inicial, nos autos de Ação Revisional de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por MARCIO RAIMUNDO OTERIO DOS SANTOS PINHEIRO.

Em breve histórico, nas razões de Id 932314, o Apelante alega, que o consumo não registrado em decorrência de irregularidades da unidade consumidora nº 4468961, encontra amparo nos arts. 129 e 130 da Resolução nº 414/2010. Aduz ainda, que foram preenchidos todos os requisitos legais para a cobrança da fatura objeto da lide e que não há razão para indenização a título de danos morais.
Requer, ao final, a reforma integral da sentença de 1º Grau.
Contrarrazões ao recurso de apelação através do Id. 932317.
O recurso foi recebido sem efeito devolutivo no que concerne ao capítulo da sentença que confirmou a antecipação de tutela, anteriormente concedida e,
em seu efeito devolutivo e suspensivo em relação aos demais tópicos.
(ID. Nº 1608273).
Com a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, o dd. Representante do Órgão Ministerial deixou de emitir parecer em razão da lide tratar de direito meramente patrimonial individual (ID. Nº 2227408).
Conclusos e examinados. É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.

Belém, (PA) 27 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

O presente recurso encontra óbice em seu conhecimento em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, exigidos pelo art. 1.017, § 2º, do CPC, em vista de sua intempestividade.
Observa-se, que a sentença recorrida foi publicada no Diário da Justiça em 09/12/2015 (ID. Nº 932313 - fl. 06). Contudo, mostra-se que o recurso de Apelação foi interposto somente aos em 01/11/2017 (ID. Nº 932314 – fl. 01).
De modo que, embora intimado o réu, ora Apelante, acerca do conteúdo da sentença recorrida, quando da publicação no Diário da Justiça, na data de 09/12/2015, o recurso de apelação só fora interposto em 09/11/2017, quando já decorrido, há muito, o prazo de 15 (quinze) dias, previsto no § 5º do art. 1.003 do CPC. Portanto, não há qualquer suporte legal para se admitir o processamento desta apelação, quando já transcorridos os 15 dias úteis da publicação da Sentença.
Neste sentido a jurisprudência pátria:
PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 1.003 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - O prazo para interposição de recursos, salvo os embargos de declaração, é de 15 (quinze) dias úteis, apresentando como termo inicial o dia útil seguinte ao da publicação intimatória, conforme dispõe o art. 224 e seus parágrafos do Código de Processo Civil de 2015. Ultrapassar esse limite legal implica o reconhecimento da intempestividade recursal, fato que obsta o seu conhecimento. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00016958820108150181, - Não possui -, Relator DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 18-02-2020) (TJ-PB 00016958820108150181 PB, Relator: DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2020).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGOS 1.003, § 5º, E 1.070, C/C 219, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. Agravo interno interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos arts. 1.003, § 5º, e 1.070, c/c art. 219 do CPC/2015. Precedentes. 3. A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal. 4. Agravos internos não conhecidos. (STJ - AgInt no AREsp: 1523161 RJ 2019/0170935-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2020).
DISPOSITIVO
EX POSITIS,
SEM VISLUMBRAR UTILIDADE E NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL, NÃO CONHEÇO O PRESENTE RECURSO, POR SE ENCONTRAR MANIFESTAMENTE PREJUDICADO, EM RAZÃO DE SUA FLAGRANTE INTEMPESTIVIDADE.
É O VOTO
Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/03/2021